Tribunal: TJMT
Processo: 1018262-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018262-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), CONFIANCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 00.281.039/0001-24 (EMBARGANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (EMBARGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (EMBARGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que manteve a decisão de rejeição da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, alegando omissão quanto à efetividade das diligências e erro material na data da penhora no rosto dos autos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão sobre a análise da efetividade das diligências processuais; e (ii) saber se há erro material na data da constrição patrimonial.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos da prescrição intercorrente, afastando a alegação de omissão.

As alegações visam à rediscussão do mérito, finalidade incabível em embargos de declaração.

Reconhecido erro material quanto à data da penhora, corrigida para 24.01.2024, sem alteração do resultado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para corrigir erro material.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes. 2. A correção de erro material não implica modificação do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 921, 1.022 e 1.025; CC, art. 206, §5º, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Confiança Factoring Fomento Mercantil Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado de forma explícita a questão da efetividade concreta das diligências processuais praticadas pelos exequentes ao longo dos anos, limitando-se a enumerar atos formais sem verificar se foram eficazes para fins de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Além disso, aponta a existência de erro material, consistente na menção de que teria havido constrição patrimonial em outubro de 2023, quando, na verdade, a penhora no rosto dos autos apenas se efetivou em 24 de janeiro de 2024. Alega que embora o resultado final do acórdão (afastamento da prescrição) permaneça inalterado, a precisão da fundamentação é essencial.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 309917379).

Os embargados apresentaram contraminuta (id. 311321367), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aquilatar se operou a prescrição intercorrente no curso do processo executivo.

É cediço que a prescrição intercorrente, diferentemente da prescrição comum, pressupõe não apenas o decurso do tempo, mas, sobretudo, a inércia injustificada do exequente após a paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis.

Assim, para que se configure a referida modalidade de prescrição, é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, no caso, 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, inc. II, do Código Civil. A propósito:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 206, § 5º, II, CPC. ART. 25, II, ESTATUTO DA OAB. CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI N. 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1 . Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 206, § 5º, II, do CC c/c art. 25, II, do Estatuto da OAB.
(...).” (TJDF, RAI n.º 0018496-49.2016.8.07.0001, 7ª Turma Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 08.05.2024 - destaquei).

No caso, o feito executivo foi proposto sob a égide do CPC/73, e segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.” (STJ - Segunda Seção - REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado 27/06/2018).

Ressalta-se que, não houve suspensão do feito, entre a citação e a entrada em vigor do novo CPC, e, por isso, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973.

Por outro lado, o art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei nº 14.195/2021) autorizava a suspensão da execução “quando o executado não possuir bens penhoráveis” (inciso III), estabelecendo que o “juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição” (§1º), e que, “decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente” (§4º).

Estabelecidas tais premissas, analisando profundamente o histórico processual, tenho, com a devida vênia, que não restou caracterizada a prescrição intercorrente. Explico.

In casu, observa-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 16 de maio de 2012, com a consequente intimação da executada para pagamento em 27 de março de 2013.

Entre os anos de 2013 e 2015, os exequentes promoveram diligências junto aos sistemas BacenJud e Renajud, todas infrutíferas
.

Durante o curso do processo, em razão do sequestro de bens da executada no bojo de ação penal em trâmite perante a Justiça Federal, no ano de 2015 foi requerida e deferida a intimação do administrador judicial da executada, o qual, em 2016, informou não mais deter poderes sobre o patrimônio da devedora.

Em 27 de abril de 2017 foi formulado pedido de suspensão do feito, e deferido com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, passados 3 anos, em setembro de 2020, houve a migração do processo para o sistema PJE, ocasião em que se constatou o extravio de um volume físico dos autos, o qual foi recuperado e digitalizado somente em 30 de junho de 2021 (id. 59448550).

Após a devida intimação dos exequentes, em julho de 2021, formulou-se novo pedido de suspensão (id. 60238871), deferido pelo prazo de um ano (id. 61930489).

Decorrido o prazo, em 15 de junho de 2023, os exequentes requereram nova suspensão por ausência de bens, novamente deferida, e, em 10 de outubro de 2023, pleitearam a penhora no rosto dos autos de ação em que a executada figurava como credora, medida esta efetivada pelo juízo na origem.

Esse histórico demonstra, com absoluta clareza, que não houve paralisação injustificada do feito.

Digo isso, pois não há que se falar em curso regular do prazo prescricional intercorrente no interregno compreendido entre 2017 e a intimação acerca da recuperação dos autos, ocorrida apenas em 2021, porquanto a paralisação do feito, nesse período, decorreu de circunstância alheia à vontade dos exequentes, notadamente o extravio de um volume físico durante a migração para o sistema PJE, situação imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Por outro lado, com o deferimento do segundo pedido de suspensão em
julho de 2021
, aplicou-se o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo que o termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente fixa-se em
julho de 2022
, data imediatamente posterior ao término da suspensão. A partir desse marco, a prescrição somente se configuraria caso os exequentes permanecessem inertes por cinco anos consecutivos. Todavia, antes do decurso desse lapso, houve, em
outubro de 2023
, a efetivação de constrição patrimonial requerida pelos exequentes, medida apta a interromper a contagem e, por conseguinte, afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O exequente diligencia de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por BacenJud, Renajud, Infojud, requerido penhora de imóvel, manifestado-se processualmente e habilitado crédito em inventário.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente.

A
execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.

(...)” (RAI n. 1004565-36.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.25 - negritei, )

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Deste modo, não sendo comprovado que houve paralização do processo pelo prazo legal, por inércia dos credores, não há que se falar em prescrição intercorrente.
”

(id.

306823380).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há o vício da omissão a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que enfrentou expressamente o tema, consignando que foram suficientes os atos processuais praticados para afastar a prescrição intercorrente, inclusive com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
In casu,
não há inércia ou desídia injustificada, mas ausência de constrição de bens, de modo que houve manifestação ativa do exequente em busca da satisfação do crédito, o que restou evidenciado nos autos.

Aliado a isso, ainda consignou-se que um dos motivos da paralisação do feito, dentre outros, decorreu de circunstância alheia à vontade dos exequentes, notadamente o extravio de um volume físico durante a migração para o sistema PJE, situação imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, no qual impediu o autor de movimentar o processo.

Logo, embora substanciosas as alegações da embargante, trata-se, pois, de verdadeira tentativa de rediscussão da matéria enfrentada, por via inadequada.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por derradeiro, impõe-se o acolhimento parcial dos presentes embargos, sem efeitos infringentes, para o exclusivo fim de correção do erro material contido na fundamentação do julgado, fazendo constar, de forma correta, que embora o pedido dos exequentes tenha ocorrido em outubro/2023, a efetiva constrição patrimonial (penhora no rosto dos autos) somente ocorreu em
24.01.2024
, conforme se extrai do Auto de Penhora no Rosto dos Autos, assinado pelo Oficial de Justiça Paulo Cesar Teixeira, no id. 291290389.

Saliento, todavia, que essa correção não altera a conclusão do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, apenas e tão somente para sanar o erro material quanto à data da efetiva constrição patrimonial, a qual se deu em 24 de janeiro de 2024, sem atribuir efeitos modificativos ao acórdão embargado.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025